Tribunal: STF
Processo: Rcl 69304
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por RPS Holding Participações Societárias S.A. e Outros, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos do Processo nº 0000130-93.2022.5.10.0008.



    Em suas razões, as empresas reclamantes afirmam, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer configurado o vínculo empregatício com o beneficiário, desconsiderando a existência de contrato de prestação de serviço, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADI 3.961 e do RE 958.252.



    Nesses termos, fazem o seguinte relato fático: 



    “Conforme se verifica na petição inicial da Reclamatória Trabalhista originária (RT- 0000130-93.2022.5.10.0008) em que são partes SALUSTIANO BURNIER BARBOSA LIMA face às empresas ora Reclamantes, KREDIT BANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A e RPS HOLDING PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A, o senhor Salustiano Burnier Barbosa Lima narra que foi admitido em 01/02/2019 para prestar serviços como Analista de Crédito, recebendo remuneração média de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). 



    À época, o vínculo jurídico firmado entre as partes foi entre Pessoas Jurídicas. 



    Dentre todos os documentos juntados na Reclamatória Trabalhista original, consta expressamente o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Doc. 3), assinado de próprio punho pelo senhor Salustiano Burnier Barbosa, sócio da empresa Salustiano Burnier Barbosa - EI, que prevê na cláusula 8.4, que as partes ‘são independentes e autônomas, de forma que o presente Instrumento não cria qualquer outra modalidade de vínculo entre ambas, inclusive, sem limitação, qualquer vínculo trabalhista com seus sócios’, o que afasta a subordinação e exclusividade na prestação dos serviços.” (eDOC. 1, p. 2; ID: b6ec15b1)



    Afirmam que “O cotejo analítico entre o v. acórdão da 1ª turma do TRT da 10ª Região - DFTO (decisão reclamada) e os julgados paradigmas invocados revela ter havido a inobservância da autoridade deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que o r. juízo reclamado afastou a eficácia de contrato de prestação de serviços e declarou a existência de vínculo empregatício entre o sócio da empresa prestadora dos serviços e a empresa tomadora dos serviços, desconsiderando entendimento fixado pelo Plenário do STF que contempla, conforme já narrado, a constitucionalidade de diversos modelos e formas de prestação de serviços no mercado de trabalho”. (eDOC. 1, p. 30; ID: b6ec15b1)



    Argumentam, ainda, que “ao afastar a eficácia do referido contrato de prestação de serviços entre pessoas jurídicas, reconhecendo o vínculo empregatício entre sócio da empresa prestadora de serviços e a empresa tomadora, desconsiderando novas relações de trabalho, o v. acórdão reclamado violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na APDF 324, ADC 48, ADI 3961 c/c RE 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral)”. (eDOC. 1, p. 30; ID: b6ec15b1)



    Nesses termos, consideram que “a prestação de serviços por meio de pessoa jurídica ligados à atividade-fim da contratante não representa nenhuma ilicitude”. (eDOC. 1, p. 31; ID: b6ec15b1)



    Pleiteiam, ao final, a concessão de antecipação de tutela para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, deixo de requisitar informações à autoridade reclamada e de enviar os autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Dito isso, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, aduzem as empresas reclamantes ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI 3.961 e do RE 958.252.



    No ponto, destaco que no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (Tema 725), esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    O Juízo reclamado (TRT da 10ª Região), por sua vez, manteve o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes, descaracterizando a relação contratual autônoma, consoante decisão com o seguinte teor:



    “Se o reclamado nega que o reclamante lhe tenha prestado qualquer espécie de trabalho, fato constitutivo básico da relação empregatícia, a este compete prová-la. Reconhecida a prestação de trabalho, presume-se, por verossimilhança, a relação de emprego. Compete, então, ao reclamado provar a ocorrência dos fatos que impediram a prestação de trabalho gerar a relação de emprego (interpretação dos arts. 818/CLT e 373/CPC, à vista do art. 3º/CLT) (Desembargador FERNANDO A. V. DAMASCENO). 



    A relação de emprego, consoante dispõe o artigo 3º, da CLT, somente se aperfeiçoa se presentes os pressupostos da pessoalidade, da subordinação, da contraprestação direta e da não eventualidade dos serviços. É necessária a reunião de todos esses requisitos para caracterizar a figura do empregado, bastando que falte um deles para que a relação jurídica não configure relação de empregatícia. 



    O requisito essencial que distingue um contrato de trabalho e um contrato de prestação de serviços é o da subordinação jurídica. 



    [...]



    No caso dos autos, o reclamante constituiu pessoa jurídica para prestar serviços aos réus, o que, em princípio, impede o reconhecimento de uma relação de emprego, a não ser que esteja demonstrada a fraude com o intuito de burlar a legislação trabalhista. 



    E o que se observa é que o próprio teor do contrato de prestação de serviços firmado entre o reclamante e a primeira reclamada (fls. 255/266) demonstra os requisitos do vínculo empregatício: A subordinação é clara, pois há a fixação de jornada, inclusive com banco de horas; há estipulação do local de trabalho e a definição de remuneração fixa. 



    [...]



    No contrato foi estipulado que ‘o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, no quinto dia útil, do mês subsequente à prestação de serviços, uma remuneração mensal de R$ 2.918,19’ (fl. 258) e que o valor da remuneração ‘será calculado de acordo com as horas trabalhadas dentro do período mensal.‘



    As declarações do preposto também demonstram a subordinação: ‘.... o reclamante era subordinado ao diretor Rafael’ (fl. 459). 



    Por fim, consoante ressaltado pelo juiz sentenciante: ‘A prova oral convence quanto à relação de emprego ao revelar que a demandada fornecia toda a infraestrutura necessária à execução dos negócios, além de controlar a prestação de serviços. Como se vê, não gerindo sua própria atividade, e contando com o poder de organização e fiscalização da própria tomadora, o reclamante apenas despendia sua força de trabalho em prol do empreendimento.’ (fl. 467). 



    Note-se que o contrato de prestação de serviços é claro em relação aos requisitos do vínculo empregatício e a prova oral corrobora seus termos. Não vislumbro, na hipótese, nenhuma mácula no depoimento da testemunha que demonstre parcialidade. 



    Inconteste a existência de grupo econômico, tem-se por caracterizada a figura do empregador único relativamente aos contratos de trabalho celebrados pelas empresas do grupo, o que não apenas faculta ao empregado cobrar seus créditos de qualquer dos componentes do grupo, face à relação de solidariedade havida entre estes, como também que cada empresa do grupo se valha do trabalho do empregado sem a necessidade de formalização de vários contratos de trabalho, (inteligência da Súmula nº 129 do TST). 



    Recurso desprovido.“ (eDOC 20, p. 6-11; ID: d0f7a4a6 - grifos nossos)



    Eis a ementa do referido julgado:



    “NATUREZA DA RELAÇÃO HAVIDA ENTRE AS PARTES. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. GRUPO ECONÔMICO. ENQUADRAMENTO NA CATEGORIA DOS BANCÁRIOS PARA EFEITOS DO ART. 224 da CLT. SÚMULA N° 55 DO TST. A relação de emprego, consoante dispõe o artigo 3º, da CLT, somente se aperfeiçoa se presentes os pressupostos da pessoalidade, da subordinação, da contraprestação direta e da não eventualidade dos serviços. É necessária a reunião de todos esses requisitos para caracterizar a figura do empregado, bastando que falte um deles para que a relação jurídica não configure relação de empregatícia. O requisito essencial que distingue um contrato de trabalho e um contrato de prestação de serviços é o da subordinação jurídica. Presentes, no caso, os requisitos caracterizadores da relação empregatícia, impõe-se o seu reconhecimento, na forma dos artigos 2º e 3º da CLT, com enquadramento do reclamante na categoria dos bancários, para efeitos do art. 224 da CLT, nos termos da súmula nº 55 do TST. Recurso ordinário dos reclamados desprovido. (...)” (eDOC 20, p. 3; ID: d0f7a4a6)



    Ora, resta claro que a autoridade reclamada, ao declarar haver vínculo empregatício direto do beneficiário com as empresas reclamantes, não obstante a comprovada existência de acordo entre as partes acerca do modo de contratação, descumpriu as decisões desta Suprema Corte acerca da matéria.



    Nesse sentido, é importante assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Por oportuno, transcrevo ementa desse julgado, no que interessa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA ‘TERCEIRIZAÇÃO’. ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE ‘ATIVIDADE-FIM’ E ‘ATIVIDADE-MEIO’ IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...) 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o ‘princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível’ (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. (...) 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’ é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as ‘Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais’ (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...) 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. (...) 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23. As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas, na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço. 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST. 25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.” (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2019; grifos nossos)



    Ainda nessa linha de pensamento, destaco entendimento assentado no julgamento da ADI 5.625, no qual esta Suprema Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos de parceria entabulados entre trabalhador do ramo de beleza (profissional-parceiro) e o estabelecimento (salão-parceiro). Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado profissional-parceiro, e o respectivo estabelecimento, chamado salão-parceiro, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente” (ADI 5.625, Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022).



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais/sócios da pessoa jurídica ou profissionais autônomos contratados para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente”. (Rcl 57.917 AgR, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.06.2023; grifos nossos)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 57.918 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.03.23; grifos nossos)



    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer vínculo empregatício direto de trabalhador autônomo contratado para prestação de serviços inerentes à atividade-fim das empresas contratantes, viola o entendimento firmando na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para reformar o ato reclamado e, desde logo, afastar o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, em observância ao entendimento desta Corte sobre a matéria. Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente